Tribunal: TJMT
Processo: 1027748-88.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027748-88.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E ARTIGO 2o, §5o, III DA LEI N.o 6.830/1980 – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO– POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

2. Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos à Execução no 1027748-88.2017.8.11.0041, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., julgou procedente os fundamentos da exordial e reconheceu a nulidade da cobrança do crédito representado por meio da CDA no 20151802, julgou extinta a execução fiscal e condenou a parte embargada ao pagamento de honorários de sucumbência de 8% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz o apelante, nas razões recursais, que a multa questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON-MT, em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor. Sendo assim, não existe nenhum vício formal ou material capaz de macular o processo administrativo que originou a penalidade imposta.

Argumenta que ao apelado foi assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, uma vez que o embargante apresentou recurso na esfera administrativa pleiteando a nulidade do auto de infração. O recurso foi improvido, mantendo-se na íntegra a sansão administrativa e o valor da multa aplicada de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Afirma, ainda, que a multa aplicada se revela proporcional e condizente ao fim a que se destina, ou seja, possui o caráter pedagógico com escopo de ser um limitador a reiteração da conduta infratora.

Feitas tais considerações, requer a reforma da sentença objurgada para reconhecer a legalidade da CDA no 20151802, do processo administrativo e da multa aplicada pelo Procon-MT.

E, por fim, em caso de não provimento, requer uma condenação justa quanto aos honorários advocatícios que foram fixados em 8% sobre o valor da causa, o que deveria, na verdade, ser estabelecido nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 125454798).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, que nos autos dos Embargos à Execução interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., julgou procedente o pedido, declarando nula a CDA no 20151802, por consequência, julgou extinta a execução fiscal e condenou a parte embargada ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa.

Contra tal decisão se insurge a parte embargada, ora apelante, aduzindo em síntese, que a sentença merece ser reformada, pois a multa foi aplicada pelo Procon-MT dentro dos parâmetros legais, não havendo qualquer irregularidade que pudesse ensejar a nulidade do processo administrativo.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o BANCO DO BRASIL S.A. ajuizou o presente Embargos à Execução Fiscal, em desfavor do Estado de Mato Grosso, que foi julgado procedente, com a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 20151802, no valor originário de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e, via de consequência, a extinção da execução fiscal, motivando a interposição do presente recurso.

Da análise dos autos tem-se que o PROCON-MT lavrou, em 13.08.2008, o Auto de Infração no 1770, com fundamento no art. 20, §2o, da Lei Federal no 8.078/90, art. 1o da Lei Municipal de Cuiabá no 4.069/01 e o art. 1o, parágrafo único, inc. I, e art. 2o, ambos do Decreto Municipal no 4.334/05, por ter ultrapassado o tempo máximo estabelecido legalmente para atendimento do consumidor na fila dos caixas.

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

No que tange a legalidade da certidão de dívida ativa, é sabido que os requisitos legais e os elementos necessários estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

“Art. 2o da Lei n.o 6.830/1980 [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

Vê-se, pois, que o título em questão, atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980, motivo pelo qual, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO – MULTA PROCON - CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE ACESSO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – NULIDADE DAS CDA’S- INCONSTITUCIONALIDADE LEI DA FILA – PRECEDENTE DO STF - AFASTADAS - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que falar em cerceamento de defesa quando após a juntada das cópias dos processos administrativos foi conferido prazo para emendar inicial dos embargos.
As CDA’s são válidas e exigíveis, quando observadas todas as formalidades legais para sua constituição, não subsistindo a tese de nulidade.
O Supremo Tribunal Federal, ao tratar da controvérsia suscitada no julgamento do RE 610221, em repercussão geral, assentou o entendimento de que a definição do tempo máximo de espera de cliente em fila é matéria de interesse local, está sujeita à regulamentação por lei municipal. Sendo oportunizada a produção de provas e não havendo demonstração de qualquer prejuízo pelo Apelante que justifique a devolução do prazo para apresentação dos Embargos à Execução. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade. Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelo desprovido. (N.U 1012374-15.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)
– Grifos nossos

Muito embora o juízo
a quo
julgou procedente os embargos à execução, ao fundamento de que a CDA n. 20151802, não apresenta os requisitos elencados no art. 202 do CTN, pois informa, quanto infração e descrição do fato apenas “
descumprimento do disposto
”. Fato é que a CDA, em sua essência, apresenta o número do processo administrativo que possibilitou a discussão da dívida em esfera administrativa, inclusive o devedor apresentou recurso de defesa. Dessa forma, o devedor consegue compreender os fundamentos da cobrança contida na referida CDA.

Ademais, o procedimento administrativo em questão oportunizou o apelado se manifestar em todas as suas fases, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, em observância aos princípios da ampla defesa e contraditório, motivo pelo qual não há que falar em sua nulidade do procedimento ou da multa por meio dele aplicada.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1
- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.
[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)
– Grifos nossos

Sobre o tema, já decidiu este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor
. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível,
mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019
) – Grifos nossos

Assim, verifica-se que a CDA é válida e exigível, havendo observado todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade.

Lado outro, considerando que o apelado saiu vencido no presente recurso, inverto o ônus da sucumbência fixado pelo juízo
a quo
em 8% sobre o valor atualizado da causa.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para o fim de reformar a sentença objurgada e reconhecer a legalidade do crédito constante na CDA no 20151802.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022